Tribunal: STF
Processo: RE 1349809
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. TETO REMUNERATÓRIO. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.167 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 11.11.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Heloisa de Faria Mantovani, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. TETO REMUNERATÓRIO: PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA. TEMAS 257 E 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 38). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 16.11.2021, Heloisa de Faria Mantovani opõe, em 18.11.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 39).



    3. A embargante alega “omissão sobre o objeto recursal, que não busca afastar a eficácia imediata do ‘abate teto’ instituído pela EC 41/2003, mas sim a aplicação do teto após instituição do redutor da pensão por morte de servidor público, é de se reconhecer omissão também sobre a pendência de julgamento da questão por este Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme tema de repercussão geral reconhecida nº 1.167” (fl. 2, e-doc. 39).



    Sustenta “a necessidade de redistribuição do processo por prevenção, conforme regra instituída pelo artigo 325-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 39).



    Pede “o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração com o enfrentamento do objeto recursal distinto dos precedentes colacionados e existência de tema de repercussão geral nº 1.167/STF que trata sobre a questão e ainda aguarda julgamento definitivo, com necessidade de sobrestamento dos autos e encaminhamento para o Ministro Relator do paradigma, ARE 1.314.490” (fl. 3, e-doc. 39).



    4. Em 6.12.2021, determinei vista à embargada para contrarrazões (e-doc. 42).



    A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, em 15.2.2022, certificou ausência de manifestação da embargada (e-doc. 44).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à embargante.



    6. Na espécie vertente, ao decidir sobre o momento de incidência do teto remuneratório do serviço público no cálculo de pensão por morte de servidor, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Contra sentença que julgou improcedente ação objetivando o recálculo da pensão, para que o redutor salarial instituído pela EC n. 41/2003 incida após a efetivação dos descontos legais, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados (fls. 568/74), apelou a autora alegando que sobre a pensão está sendo aplicado o redutor salarial da EC 41/2003 e em seguida o desconto da LC 1012/07, em desconformidade com a legislação vigente; insistiu que a autarquia deve aplicar primeiro a regra do art. 40, § 7°, I, da CF, para depois aplicar a limitação aos vencimento do Governador e, não o fazendo, está ocorrendo um novo teto salarial. Foram apresentadas contra -razões defendendo a sentença. (...)



    Com o advento da EC n. 41/2003, houve alteração do tratamento dado à matéria pela EC n. 19/98, conferindo ao art. 37, XI, da CF (...)



    Como bem mencionado pelo ilustre Des urbano Ruiz, na apelação 0045931-18.2010.8.26.0053: ‘Ora, se o teto dos servidores é o subsídio mensal bruto do Governador do Estado, o mesmo critério deve ser utilizado para remuneração dos pensionistas. Utilizar o método sugerido pela apelante resultaria em burla ao redutor constitucionalmente instituído, que deixaria de ser considerado na pensão percebida ou, em outras palavras, a pensionista acabaria por se equiparar ao servidor público, quando o preceito constitucional os diferencia’. (...)



      Sobre a matéria, há julgado deste E. Tribunal de Justiça: 



    ‘O teto remuneratório estabelecido pela Constituição Federal leva em consideração o valor dos vencimentos brutos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e, por via de consequência, seus reflexos nas demais unidades federativas também devem considerar os vencimentos, proventos e pensões brutas e não liquidas, como pretende a apelante. 



    A acolher-se essa argumentação implicaria esvaziar de sentido o próprio teto remuneratório e seu sentido moralizador do regime retributório dos agentes e servidores públicos’ (3a Câmara de Direito Público - Apelação Cível n. 579.017-5/4-00, Des. relator Magalhães Coelho, j. 04.03.2008). 



    A sentença está, portanto, correta e não houve contrariedade ou negativa de vigência aos dispositivos legais indicados” (fls. 114-116, vol. 1). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.314.490, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “definição do momento de incidência do teto remuneratório do serviço público no cálculo de pensão por morte estabelecido no artigo 40, § 7º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 41/2003” (Tema 1.167):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS OU DA REMUNERAÇÃO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ARTIGO 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003). CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA ANTERIOR DO TETO CONSTITUCIONAL COMO BASE PARA O CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 14.9.2021).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), torno sem efeito a decisão embargada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora